Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE NUMERÁRIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que acolheu parcialmente impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, reconhecendo a impenhorabilidade apenas da quantia de R$ 676,00, correspondente a benefício do Programa Bolsa Família, e mantendo a constrição do montante remanescente de R$ 3.417,48, por ausência de comprovação da natureza alimentar da totalidade da verba. A agravante sustenta que os valores bloqueados decorrem de benefícios assistenciais e de quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, requerendo a liberação integral da quantia constrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores mantidos sob constrição judicial possuem natureza impenhorável, à luz do art. 833 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide a regra do art. 833, X, do CPC aos valores comprovadamente depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da origem específica de cada lançamento, por se tratar de proteção legal objetiva destinada a resguardar o mínimo existencial.
4. Os extratos bancários demonstram que parte dos valores se encontra depositada em caderneta de poupança mantida junto à instituição financeira oficial, com identificação expressa do produto e lançamentos típicos dessa modalidade, o que autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade nessa extensão.
5. A impenhorabilidade de valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras inferiores a 40 salários-mínimos não é automática, dependendo da demonstração da natureza alimentar ou da essencialidade à subsistência, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
6. O ônus de comprovar que os valores bloqueados constituem verba impenhorável incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.
7. A documentação apresentada não evidencia, de forma inequívoca, que os valores mantidos em contas diversas da caderneta de poupança possuam natureza exclusivamente alimentar ou assistencial, nem que estejam integralmente vinculados ao mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Incide a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC sobre valores comprovadamente depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da origem específica dos créditos.
2. A impenhorabilidade de valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras não é automática, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos, e depende de prova da natureza alimentar ou da destinação à subsistência.
3. Compete ao executado demonstrar que os valores bloqueados por meio do SISBAJUD constituem verba impenhorável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, 854, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.897.631/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.12.2025.